Tribunal: TJMT
Processo: 0039033-03.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039033-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGANTE), HENRIQUE VELLOSO PAPIS - CPF: 374.563.328-86 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE BAPTISTIN - CPF: 330.603.818-01 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (EMBARGADO), VICTOR MASSONETO PICCOLLI - CPF: 418.347.528-76 (ADVOGADO), THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 353.073.928-69 (ADVOGADO), IGOR GLEREAN MELISSOPOULOS - CPF: 368.785.568-64 (ADVOGADO), CECILIA MARGUTTI PASSOS - CPF: 338.153.048-81 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO COELHO - CPF: 315.726.868-63 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - CPF: 430.137.658-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REIJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA "ROUNDUP READY" (RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA – MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC – ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COBRANÇA E PAGAMENTO PELOS ROYALTIES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC – A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0039033-03.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA

EMBARGADA:

DU PONT DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a embargante alega que o r. acórdão padece do vício de: 1) omissão quanto à incidência da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova no caso vertente (art. 373, § 1° e art. 375 do CPC), argumentando que deixou-se de manifestar quanto à aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova que o caso ora em exame comporta e sobre a aplicação da presunção – regras de experiências – previstas no art. 375 do CPC; 2) omissão sobre a utilização de laudo contábil unilateral para embasar a improcedência da demanda (arts. 5° e 7° do CPC), argumentando
“utilização indevida de prova unilateral produzida pela Embargada e indevidamente acolhida pela r. Sentença Apelada, contudo, o v. Acórdão Embargado nada dispôs, razão pela qual a Embargante se vale destes Embargos a fim de que tal omissão seja sanada”
; 3) omissão da
“omissão sobre a necessidade [e não mera pertinência] da produção das provas requeridas pela embargante”
; e 4) omissão a
“respeito da demonstração do abuso de direito [disfarçado de ‘exercício regular de direito’] praticado pela Embargada, questão que foi colocada pela Embargante em seu recurso de apelação”
.

Pede, dessa forma, o
“acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando-se os vícios acima apontados, esta Col. Turma Julgadora enfrente expressamente todos os pontos acima indicados, ainda que, por consequência lógica, haja a alteração do julgado”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 162816169, em que sustenta que os aclaratórios não servem para rediscussão de matérias afastadas pelo Colegiado, de modo que requer a rejeição destes aclaratórios. Requer, no mais, a condenação da Aprosoja ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, deixo de analisar os documentos juntados após a inclusão em pauta dos presentes aclaratórios pela parte embargante no Id 169890658 e ss., na medida em que, embora sob a justificativa de se tratar de ‘fatos novos’, não o foram apresentados no momento oportuno, qual seja, anterior ao julgamento do recurso primitivo, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, sobretudo porque não veiculam questão de ordem pública.

Ultrapassada esta questão, os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA "ROUNDUP READY" (RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA – MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COBRANÇA E PAGAMENTO PELOS ROYALTIES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização (art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5°, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa em nada se revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de indício de provas demonstrassem que a venda das sementes acarretaria tal pagamento, possibilitando, assim, a dilação probatória almejada.

Nesse norte, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil estabelecer que “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”, o inciso II do artigo 443, dispõe que será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos “que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

Todavia, razão alguma assiste à associação embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, especialmente quanto à prejudicial do cerceamento de defesa – um dos, senão o principal ponto de insurgência nos presentes aclaratórios –, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, consta no julgado o seguinte:

“(...) No entanto, após o trâmite do feito, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, cuja sentença proferida pelo MM. Juiz Bruno D Oliveira Marques, em que pese todos os argumentos apresentados pela recorrente, adianto ser irretocável. Explico:

O objeto dos autos é a PI 1100008-2 (fl. 4-v), sendo fato incontroverso que a proteção patentária “é de titularidade da multinacional Monsanto Technology LLC (‘MONSANTO’)” – sic fl. 03 da inicial, por essa razão, como bem delimitado pelo magistrado de primeiro grau, o ponto central a ser aferido nesses autos é se a requerida/apelada DuPont do Brasil cobrou royalties sobre as sementes de soja com a tecnologia RR, protegida pela supracitada patente, já que alega que “embora a titularidade das patentes seja da multinacional MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Ré DUPONT PIONEER obteve o direito de explorar comercialmente referida tecnologia, passando a produzir e a vender sementes de soja com a tecnologia ‘Roundup Ready’” – sic.

Desse modo,
por não se tratar de relação de consumo, o afirmado pela parte autora, ora apelante, deve amparar-se no que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, cuja premissa maior é de que o ônus da prova pelo fato constitutivo do direito incumbe a quem alega
.

Portanto,
o debate travado é se, de fato, houve a cobrança indevida por parte da apelada e, como consequência, a sua condenação à restituição em dobro
.

Nessa ótica, extrai-se dos autos que a ora apelante requereu a concessão de tutela de urgência quando do ajuizamento da demanda, ocasião em foi deferido parcialmente os pedidos formulados, ou seja, deferida a suspensão de eventual cobrança e indeferido o pedido de exibição de “todas as informações e documentos contábeis e fiscais suficientes a retratar todos os valores recebidos pela comercialização da semente de soja RR, a partir de 1º de setembro de 2010, no prazo de 15 dia”, sendo que não há notícias da interposição de recurso nesse tocante.

Aliado a isso,
os autos revelam que a autora apresentou com a inicial, notas fiscais emitidas por uma revenda da apelada, a empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, que demonstraria o abuso cometido pela Dupont, sustentando, ainda, que o valor pelos royalties estaria embutido no preço da semente transgênica adquirida pelos seus associados
.

Sobre tais pontos,
a fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença que traz a seguinte elucidação a respeito dos documentos apresentados:

“Com efeito,
o documento juntado à fl. 86-v dos autos, definido pela requerente como “nota de venda” se trata de documento destinado a expressar o “CRÉDITO REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES”, não sendo hábil para comprovar a cobrança de royalties por parte da empresa ora requerida
.

Na verdade,
tal documento, ao registrar que “NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS”, limitada à “PRODUÇÃO DE 653 400,00 KGS DE GRÃOS DE SOJA COM GENE ROUNDUP READY”, deixa claro que a opção do agricultor, no caso específico da transação relativa ao referido documento, foi pela primeira forma de pagamento dos royalties, qual seja, o pagamento efetivado no ato da compra das sementes
.

Nessa opção,
conforme exposto anteriormente na presente sentença, é gerado um crédito em favor do agricultor, de acordo com um limite de “volume de entrega” definido para cada Estado Federativo, de forma que, se a produção não ultrapassar o referido volume ou se não houver opção por “salvar” as sementes para a próxima safra [reserva legal de semente para uso próprio], não será necessário o recolhimento de royalties via boleto
.

Da mesma forma,
no tocante à alegação da associação autora de que o valor dos royalties estaria “embutido no valor das sementes de grãos vendidas”, tal argumento somente confirma que a forma de pagamento escolhida pelo agricultor foi a primeira, na qual a empresa requerida, na condição de “distribuidora” na cadeia produtiva da soja geneticamente modificada, tem como papel, dentre outros, o de comercializar os grãos e o de registrar as informações da transação no “sistema de tecnologia da informação – TI (denominado Sistema Integrado de Tecnologia – ‘ITS’)”
.

Além disso,
a parte autora juntou “notas ficais emitidas pela empresa AGRO AMAZONIA”, alegando que as referidas notas seriam a prova de que “o valor das sementes de soja PIONEER já estão com os royalties embutidos no preço” (fl. 251-v).

Trouxe aos autos uma das notas referidas, na qual consta, no campo dos “DADOS ADICIONAIS” (canto inferior esquerdo), a seguinte informação: “Variedades transgênicas com royalties já pagos. Mercadoria será entregue pela Pioneer sementes” (fl. 259).

Contudo, além da informação não contrariar o já exposto até aqui, a parte requerida, ao ser regularmente ouvida sobre os documentos novos acostados, esclareceu que “o conteúdo deturpado daqueles documentos foi fruto de solicitações dos próprios produtores compradores das sementes de soja” (fl. 272).

De fato,
consta na mídia eletrônica contida nos autos (fl. 425) a integralidade dos autos digitalizados, sendo encontrado, à fl. 1111-pdf do arquivo na versão pdf., o e-mail supracitado, cujo teor confirma o narrado pela requerida
(...)”

Além das provas acima, durante a instrução processual, a autora formulou novo pedido de exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR
.

Tudo isso
para tentar demonstrar a relação entre a detentora da tecnologia – empresa MONSANTO, com a ora apelada, que vendia as sementes geneticamente modificadas aos seus associados, cujos royalties estariam embutidos no preço
.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado de piso indeferiu a pretensão da autora, por vislumbrar que “se mostra genérico, eis que sem a individualização do objeto da pretensão, o que põe em xeque a própria existência do processo e do aludido acordo a envolver as empresas Du Pont e a Monsanto” – sic, o que ensejou a interposição do já citado RAI nº. 1011668-41.2018.8.11.0000, onde inicialmente o pedido liminar foi indeferido pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, e, após decisão no Conflito de Competência nº. 1017632-78.2019.8.11.0000, os autos foram redistribuídos para a Segunda Câmara de Direito Privado, onde o então Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, não conheceu do recurso pela perda superveniente do objeto
.

Isso porque, ao acolher os embargos de declaração aviados pela DUPONT,
o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória
.

Eis a convicção formada pelo juízo a quo, à época:

“(...)
Anoto, aliás, que sequer foi definido pelo Juízo como
fato controvertido
a questão da existência ou não de lançamentos contábeis à título de recebimento de royalties na contabilidade da empresa requerida. Sendo assim,
eventual pericia serviria tão somente para confirmar fato afirmado pela requerida [não há lançamento contábil à título de recebimento de royalties lançado em seus livros de movimentação financeira] e não impugnado pela parte autora
, que,
ao invés de contradizer a afirmação, apenas asseverou que “a Ré incorreu em um ilícito fiscal” e que “levantou uma questão de ordem tributária lesiva a si própria”
(sic, fl. 284- v).

Logo, se trata de fato incontroverso
.

No tocante
à prova oral, igualmente, entendo se tratar de prova inadequada e, portanto, inútil na hipótese dos autos
.

Ab initio, é fato incontroverso que a Monsanto do Brasil Ltda é titular do registro das sementes geneticamente modificadas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o que lhe confere o direito ao uso exclusivo da marca e da exploração da tecnologia Roundup Ready na soja.
Não obstante, assevera a parte autora que a soja é comercializada pela requerida Du Pont do Brasil S.A., a qual, a título de royalties, efetuaria a cobrança de um percentual “embutido no valor da semente” (fl. 285-v), mesmo já tendo expirado o prazo para a sua cobrança
.

Ocorre que,
analisando pormenorizadamente o conteúdo dos autos, conclui que a prova oral não se mostra hábil para comprovar tal cobrança, haja vista que não se presta a tal finalidade isoladamente, enquanto desacompanhada de qualquer prova documental mínima da exigência de valor referente a royalties na composição do preço unitário da semente, ou da existência de qualquer pagamento em favor da ora requerida, a ser comprovado por meio de prova escrita (recibo de pagamento).

Destarte,
a prova de eventual pagamento de valor apontado como indevido seria essencialmente documental, nos termos dos artigos, 320, 219 e 220 do Código Civil
.

Ademais,
o único documento que acompanhou a exordial para comprovar a suposta cobrança indevida é o denominado de “Extrato de Licenciamento Crédito Ref. Aquisição de Sementes” (fl. 86-v), o qual será objeto de valoração no momento oportuno, porém, desde já, anoto que, no entendimento deste Juízo, não pode ser tido como prova documental mínima da cobrança de royalties “embutida” no preço de venda da semente de soja.

Nesse diapasão,
verifico incidir as disposições legais contidas nos artigos 443, inciso II, e 444 do Código de Processo Civil, segundo as quais a prova testemunhal é inadmissível quando versarem sobre fatos que “só por documento puderem ser provados” ou “quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”, o que não ocorreu no presente caso
.

Ressalto, ainda, que
as notas fiscais acostadas às fls. 259/259-v não foram emitidas pela requerida, razão pela qual não atende a parte final do disposto no art. 444 supracitado, por não ter sido “emandado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”
.

Por fim, pontuo que
não configura cerceamento de defesa se a prova ora pretendida servirá apenas para se comprovar fatos que não terão repercussão para o desfecho da lide. Frise-se: o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe o poder-dever de indeferir aquela que julgar impertinente ou protelatória
.

(...)

Com efeito,
a prova inútil não só impede a rápida solução do litígio, mas também onera o Poder Judiciário, impedindo que a prestação jurisdicional seja realizada com celeridade e eficiência
.

Ante o exposto,
reconsidero a decisão de fls. 409/416 na parte em que acolheu o pedido de realização de prova testemunhal, pelo que INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, o que faço com fundamento nos artigos 139, inciso II, 370, parágrafo único, 443, inciso II, e 444, todos do Código de Processo Civil.
(...)”

Dessa nova decisão, sobreveio o RAI nº. 1003089-70.2019.8.11.0000, onde, como já aventado anteriormente, depois de decidido a competência para julgá-lo e já sob essa relatoria, também não foi conhecido, eis que tal matéria não se enquadra no que dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil e porque poderia ser ventilada em preliminar do recurso de apelação.

No entanto,
EM QUE PESE A INSURGÊNCIA DA ORA APELANTE NÃO SÓ NO PRESENTE RECURSO, COMO TAMBÉM NO MENCIONADO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AS PROVAS QUE PRETENDEU PRODUZIR EM NADA ALTERARIA O RESULTADO JÁ LANÇADO NA SENTENÇA.

PRIMEIRO PORQUE A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS E A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NA FORMA PLEITEADA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE OS ASSOCIADOS DA ORA APELANTE PAGARAM PELA TECNOLOGIA, HAJA VISTA QUE O INDÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL NESSE SENTIDO NÃO SE FEZ PRESENTE, PRINCIPALMENTE PORQUE AQUELA QUE ACOMPANHA A INICIAL NÃO TRAZ QUALQUER INDICATIVO CAPAZ DE FOMENTAR O QUE ALEGA A AUTORA.

É QUE, EM QUE PESE O ARTIGO 442 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECER QUE “A PROVA TESTEMUNHAL É SEMPRE ADMISSÍVEL, NÃO DISPONDO A LEI DE MODO DIVERSO”, O INCISO II DO ARTIGO 443, DISPÕE QUE SERÁ INDEFERIDA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SOBRE FATOS “QUE SÓ POR DOCUMENTO OU POR EXAME PERICIAL PUDEREM SER PROVADOS” – SIC.

PARA CORROBORAR, O ARTIGO 444 DO CPC PRECONIZA QUE “NOS CASOS EM QUE A LEI EXIGIR PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO, É ADMISSÍVEL A PROVA TESTEMUNHAL QUANDO HOUVER COMEÇO DE PROVA POR ESCRITO, EMANADO DA PARTE CONTRA A QUAL SE PRETENDE PRODUZIR A PROVA” – SIC.

É NESSE PONTO QUE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL SE MANTÉM, POIS, A OITIVA DE TESTEMUNHAS OU DOS PREPOSTOS DA EMPRESA, EM NADA SE REVELARIA FIRME, ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DOCUMENTAL MÍNIMO QUE COMPROVE A COBRANÇA DOS ROYALTIES PELA APELADA, O QUE PODERIA OCORRER MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE QUE A VENDA DAS SEMENTES ACARRETARIA TAL PAGAMENTO, ELEMENTOS QUE POSSIBILITARIAM A DILAÇÃO PROBATÓRIA ALMEJADA.

Ademais,
O JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DE DETERMINADAS PROVAS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, DESDE QUE PAUTADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE, SOB O MANTO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUANDO HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O DECISUM.

Aliás, a doutrina ensina que "são requisitos para o deferimento da produção de provas, a demonstração de sua pertinência, isto é, a relação com o objeto do litígio e a relevância, consistente na aptidão de influenciar a decisão final" (Apelação Cível n. 0300050-12.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 29/10/2019).

Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização (art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.

Sob essa ótica, o julgamento antecipado da lide não tampouco cerceou o direito da ora apelante.

Até porque, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/5/2017). Incidência da Súmula 7/STJ. (AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 6/9/2018).

Portanto,
é de rigor a manutenção da conclusão a sentença pela improcedência do pedido deduzido na inicial, uma vez que a ora apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

(...)

Já
a respeito da necessidade de prova mínima documental, para então ser autorizada a produção de prova oral, guardadas as peculiaridades de cada caso, o entendimento desta Corte de Justiça é o seguinte
:

(...)

Vale ressaltar ainda, que
NÃO SE DESCONHECE OS INÚMEROS JULGADOS EXTRAÍDOS DOS INÚMEROS PROCESSOS PROMOVIDOS CONTRA A MONSANTO
, detentora da tecnologia patenteada, sendo que algumas de fato favoráveis aos agricultores,
TODAVIA, A HIPÓTESE DOS AUTOS É DISTINTA
,
uma vez que, enquanto para referida empresa a cobrança está devidamente legalizada nesta Federação, claro que até a sua validade
, neste feito
NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ORA APELADA DUPONT PROMOVEU A MESMA COBRANÇA
.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na origem (...)”.
(destaquei)

Assim, como se vê do excerto acima destacado, especialmente dos ressaltados no texto em caixa alta, esta relatora entendeu pela manutenção do
decisum
, mencionando expressamente que houve escorreita, pertinente e exauriente análise do acervo probatório coligido ao feito na origem e na segunda instância, não incidindo no caso as disposições do CDC, impondo-se a análise do ônus probatório na forma ordinária ditada pelo art. 373, I, do CPC, concluindo-se que
“apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia”
.

De outra feita, a almejada distribuição dinâmica do ônus da prova foi aviada na instância
a quo
(Id. Num. 139633673 - Pág. 10), para que fosse deferida a intencionada exibição de documentos, valendo destacar que o referido pleito instrutório de exibição de documentos foi devidamente apreciado e rejeitado na fundamentação do acórdão, conforme supratranscrito, porque não havia mínimo indício documental lastreando tal pretensão probatória.

Ademais, repiso que, do teor dos destaques da sentença e acórdão supratranscritos, houve análise exauriente da documentação coligida ao feito, bem como ponderação precisa da produção de provas intencionada pela parte apelante/embargante, destacando-se neste contexto que:

“(...)
EM QUE PESE A INSURGÊNCIA DA ORA APELANTE NÃO SÓ NO PRESENTE RECURSO, COMO TAMBÉM NO MENCIONADO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AS PROVAS QUE PRETENDEU PRODUZIR EM NADA ALTERARIA O RESULTADO JÁ LANÇADO NA SENTENÇA.

PRIMEIRO PORQUE A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS E A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NA FORMA PLEITEADA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE OS ASSOCIADOS DA ORA APELANTE PAGARAM PELA TECNOLOGIA, HAJA VISTA QUE O INDÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL NESSE SENTIDO NÃO SE FEZ PRESENTE, PRINCIPALMENTE PORQUE AQUELA QUE ACOMPANHA A INICIAL NÃO TRAZ QUALQUER INDICATIVO CAPAZ DE FOMENTAR O QUE ALEGA A AUTORA.

É QUE, EM QUE PESE O ARTIGO 442 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECER QUE “A PROVA TESTEMUNHAL É SEMPRE ADMISSÍVEL, NÃO DISPONDO A LEI DE MODO DIVERSO”, O INCISO II DO ARTIGO 443, DISPÕE QUE SERÁ INDEFERIDA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SOBRE FATOS “QUE SÓ POR DOCUMENTO OU POR EXAME PERICIAL PUDEREM SER PROVADOS” – SIC.

PARA CORROBORAR, O ARTIGO 444 DO CPC PRECONIZA QUE “NOS CASOS EM QUE A LEI EXIGIR PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO, É ADMISSÍVEL A PROVA TESTEMUNHAL QUANDO HOUVER COMEÇO DE PROVA POR ESCRITO, EMANADO DA PARTE CONTRA A QUAL SE PRETENDE PRODUZIR A PROVA” – SIC.

É NESSE PONTO QUE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL SE MANTÉM, POIS, A OITIVA DE TESTEMUNHAS OU DOS PREPOSTOS DA EMPRESA, EM NADA SE REVELARIA FIRME, ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DOCUMENTAL MÍNIMO QUE COMPROVE A COBRANÇA DOS ROYALTIES PELA APELADA, O QUE PODERIA OCORRER MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE QUE A VENDA DAS SEMENTES ACARRETARIA TAL PAGAMENTO, ELEMENTOS QUE POSSIBILITARIAM A DILAÇÃO PROBATÓRIA ALMEJADA.

Ademais,
O JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DE DETERMINADAS PROVAS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, DESDE QUE PAUTADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE, SOB O MANTO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUANDO HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O DECISUM.
(...)”

De mais a mais, não houve omissão no acórdão com relação ao argumento da Aprosoja de “
utilização indevida de prova unilateral produzida pela Embargada e indevidamente acolhida pela r. Sentença Apelada
”, pois constou expressamente enfatizado o entendimento exarado na sentença de que “
eventual pericia serviria tão somente para confirmar fato afirmado pela requerida [não há lançamento contábil à título de recebimento de royalties lançado em seus livros de movimentação financeira] e
não impugnado pela parte autora
(...).
Logo, se trata de fato incontroverso
”
.

Desse modo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por sua vez, no tocante à multa do art. 1.026, §2º do CPC vindicada pela parte embargada, não vislumbro, no caso, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pela recorrente, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões, obscuridades e/ou contradições que, no entender da mesma, existiam no
decisum
embargado.

Da mesma forma, não se vislumbra o interesse de protelar o feito ou má-fé no ato processual praticado capaz de ensejar sua condenação nas penas do art. 80, incisos I e VII do CPC, pelo que não merece acolhimento a pretensão resistida

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023